Tribunal: TJES
Processo: 5004680-36.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004680-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO HENRIQUE ALVES DA SILVA OLIVEIRA

COATOR: 2 Vara da Comarca de Conceição da Barra

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO PREJUDICADO.
INICIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA E RECEBIDA.
PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A PRISÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA EXTENSÃO NÃO PREJUDICADA, DENEGADA A ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES. O impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante em 27/11/2025, pela imputação de tráfico de drogas, e que a custódia foi convertida em prisão preventiva em 29/11/2025, permanecendo segregado há mais de 100 dias sem oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo. Alega ausência de complexidade do feito, por se tratar de réu único, inexistência de justificativa para a demora estatal e condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, requerendo o relaxamento ou a revogação da prisão, ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Denúncia narra que, no dia 27 de novembro de 2025, o paciente teria sido flagrado em sua residência, na Rua Cidade de Natal, bairro Jequitibá, na posse de expressiva quantidade de entorpecentes destinados ao comércio, consistentes em 36 buchas de maconha, 342 papelotes de cocaína e 162 frascos de “loló”, além de duas balanças de precisão, material para embalo e R$ 342,00 em espécie. Segundo a acusação, a Polícia Militar, após receber informação anônima sobre a existência de drogas no local, dirigiu-se ao imóvel e, da via pública, teria visualizado o réu manuseando embalagens e entorpecentes no quintal. Ao perceber a aproximação policial, ele teria ingressado rapidamente na residência, deixando a porta aberta, ocasião em que os agentes visualizaram drogas no interior do imóvel e ingressaram diante da situação de flagrante delito. Durante a abordagem, o acusado teria assumido a propriedade do material ilícito, informado que havia passado cerca de cinco horas preparando as drogas para venda e indicado os valores pelos quais pretendia comercializar cada papelote de cocaína, bucha de maconha e frasco de “loló”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1) definir se subsiste o interesse no pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, diante da posterior apresentação e recebimento da inicial acusatória; e (2) estabelecer se a prisão preventiva está concretamente fundamentada e se pode ser substituída por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Excesso de prazo
para oferecimento da denúncia.

O pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para oferecimento da denúncia fica prejudicado quando as informações prestadas demonstram que a inicial acusatória já foi oferecida e recebida pela autoridade apontada como coatora.

Custódia cautelar.
A prisão preventiva fundamenta-se de forma idônea na garantia da ordem pública quando a decisão se apoia em elementos concretos extraídos dos autos, e não apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas.

A natureza, a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, somadas à localização de balanças de precisão, material destinado ao embalo de entorpecentes e dinheiro em espécie, indicam, em juízo cautelar, gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva.

Medidas alternativas.
A custódia cautelar mostra-se necessária e proporcional quando os elementos concretos do caso revelam a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, não justificam, isoladamente, a soltura quando presentes fundamentos concretos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente.

IV. DISPOSITIVO

Habeas
c
orpus
parcialmente prejudicado e, na extensão não prejudicada, denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso e, na extensão não prejudicada, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004680-36.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO HENRIQUE ALVES DA SILVA OLIVEIRA
COATOR: 2 VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA
Advogado do(a) PACIENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO HENRIQUE ALVES DA SILVA
, preso, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 27/11/2025, pela imputação de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva em 29/11/2025, permanecendo segregado há mais de 100 dias, sem o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Alega que o feito não apresenta complexidade, tratando-se de réu único, inexistindo justificativa para a demora estatal, além de destacar as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares.

Nisso amparado, pleiteia o relaxamento/revogação da prisão, ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 27 de novembro de 2025, o paciente teria sido flagrado em sua residência, na Rua Cidade de Natal, bairro Jequitibá, na posse de expressiva quantidade de entorpecentes destinados ao comércio, consistentes em
36 buchas de maconha, 342 papelotes de cocaína e 162 frascos de “loló”, além de duas balanças de precisão
, material para embalo e R$ 342,00 em espécie.

Consta que a Polícia Militar, após receber informação anônima sobre a existência de drogas no local, dirigiu-se ao imóvel e, da via pública, teria visualizado o réu manuseando embalagens e entorpecentes no quintal. Ao perceber a aproximação policial, ele teria ingressado rapidamente na residência, deixando a porta aberta, ocasião em que os agentes visualizaram drogas no interior do imóvel, e ingressaram diante da situação de flagrante delito.

Durante a abordagem, o acusado teria assumido a propriedade do material ilícito, informado que havia passado cerca de cinco horas preparando as drogas para venda, e indicado os valores pelos quais pretendia comercializar cada papelote de cocaína, bucha de maconha e frasco de “loló”.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

Inicialmente, quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo
oferecimento da denúncia
, é de se registrar a prejudicialidade de tal pleito, porquanto, das informações prestadas, verifico que a inicial acusatória já foi oferecida, tendo sido recebida pela autoridade tida como coatora.

Quanto a custódia cautelar,
embora não seja objeto da presente impetração, não verifico ilegalidade manifesta na decisão que decretou ou a manteve. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a natureza, a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, além da localização de balanças de precisão, material destinado ao embalo de entorpecentes e dinheiro em espécie.

Tais circunstâncias, em juízo cautelar, indicam gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, não se tratando de fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas. A decisão impugnada, portanto, apresenta motivação idônea, compatível com as exigências do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante desse cenário, a prisão preventiva mostra-se medida necessária e proporcional,
sendo insuficientes as cautelares previstas no art
igo
319 do C
ódigo de Processo Penal.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis,
cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade da paciente, como é o caso dos autos.

Diante todo exposto,
JULGO PREJUDICADO
o pedido de relaxamento da prisão preventiva e, quanto ao mais,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)